Tribunal: CARF
Processo: 10675.723745/2011-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.723745/2011-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.937 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
SIZENANDO MARTINS CARDOSO ESPOLIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de
animais apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a
existência de animais suficientes a respaldar - com base no índice de lotação
mínima - a área de pastagens declarada, deve esta ser reestabelecida.
ÁREA UTILIZADA COM PLANTAÇÃO DE PRODUTOS VEGETAIS.
Estando devidamente comprovadas nos autos, há se restabelecer a glosa das
áreas declaradas como ocupadas por produtos vegetais.
VTN. COMPROVAÇÃO. LAUDO
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o período ante a apresentação de
laudo técnico de avaliação, emitido por profissional habilitado e com
ART/CREA, demonstrando de maneira convincente o valor fundiário do
imóvel rural avaliado, com suas características particulares.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o crédito tributário lançado para R$
25.511,38, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.723745/2011-22
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 219/225, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 200/210, a qual julgou parcialmente procedente o lançamento de
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fl. 03/09, lavrado em 05/12/2011, relativo
ao exercício de 2007, com ciência do RECORRENTE em 21/12/2011, conforme AR de fls. 164.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 318.850,09 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
Os fatos relevantes do lançamento estão descritos na “Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal” de fls. 04/07. Em síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área
efetivamente utilizada para plantação com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada
para pastagens, (iii) e o valor da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela
SIPT, conforme cálculos de fl. 08.
Assim, a área de produtos vegetais, inicialmente declarada em 391,9ha, foi
reduzida para 51,8ha. A fiscalização alegou que, quando intimado para comprovar a existência
da referida área, o contribuinte apresentou documentos (contrato de parceria, contrato de
comodato, notas fiscais, etc.) atestando a produção total de 121.722kg no ano fiscalizado. Com
isso, para verificar a área correspondente a essa produção, a fiscalização se fundamentou no
Relatório Estudo e Perspectivas para a Agropecuária de Minas Gerais, produzido pela EMATER
– Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais, datado de
janeiro de 2007.
Conforme quadro de evolução indicado no mencionado estudo, a fiscalização
apurou que a produção média de soja no Triângulo Mineiro no período 2006/2007 foi da ordem
de 2.349 kg/hectare. Dessa forma, tomando-se a produção de soja de 121.722 kg / 2.349
(produtividade e média), concluiu por uma área efetivamente utilizada com produção vegetal
correspondente a 51,8ha, o que foi aceita como comprovada.
Quanto à área de pastagens, inicialmente declarada em 404,0ha, apesar de o
contrato de comodato rural especificar área de 196,6ha para tal finalidade, não foram
apresentadas notas fiscais de comercialização de gado tampouco ficha de controle sanitário do
IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária. Os únicos documentos apresentados foram relativos
ao ano de 2005, sendo que o caso se refere ao período base 2006. Desta forma, foi integralmente
glosada a área de pastagem.
De acordo com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 08, a área
de atividade rural foi reduzida de 795,9ha para 51,8ha, o que provocou na consequente alteração
do grau de utilização de 81,5% para 5,3%:
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 1.178.400,00 (correspondente a R$ 1.200,36/ha), o contribuinte apresentou laudo de
avaliação de imóvel, mas que, na visão da fiscalização, não atendeu aos requisitos da NBR
14.653-3, bem como não foi apresentada a anotação técnica de responsabilidade, razão pela qual
os valores ali constantes não foram considerados. Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT
para o município sede do imóvel, no valor de R$ 3.200,00/ha. Deste modo, o VTN foi ampliado
de R$ 1.178.400,00 para R$ 3.141.440,00, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 165/171 em 19/01/2012,
acompanhada de documentos de fls. 172/192. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Intimado, por via postal, em 21/12/2011, conforme AR de fl. 164, a impugnação foi
apresentado pelo representante legal da inventariante, onde alega em síntese, que:
Apresentou toda a documentação comprobatória dos fatos por ele declarados, e, apesar
disso, as glosas foram feitas e o imóvel reavaliado, sem nenhuma comprovação técnica
por parte da fiscalização, a quem cabe o ônus da prova de suas alegações.
O imóvel possui mais de 80% de sua área explorada com lavouras e pastagens, sendo
injusto ser declarado improdutivo pelo Fisco;
Esclarece que o imóvel tem 51,22 hectares de área de preservação permanente, isenta de
imposto, a qual se encontra respeitada, que nem sequer foi declarada, devendo ser aceita
agora, na busca da verdade real, independente de protocolização do ADA, isso porque,
no Direito Tributário, um dos princípios básicos a serem respeitados é o da Verdade
Material, conforme jurisprudência do Conselho de Contribuintes;
A área de utilizada para plantação com produtos vegetais corresponde a 575,7 ha, sendo
explorada em arrendamento, conforme comprova a documentação dos autos;
Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Com referência à quantidade de animais existente no imóvel em 2006, além do Contrato
de Comodato e as notas Fiscais de compra de vacinas, o Demonstrativo Anual do
Comodatário do ano de 2005 e a Carta de Aviso de Vacinação contra Febre Aftosa do
IMA comprovam o estoque final de 157 cabeças de bovinos;
Avaliou o imóvel levando em consideração o valor de mercado em 1° de janeiro de
2007, a média informada pelos contribuintes, estando em consonância com a que foi
utilizada pela Receita Estadual de acordo com o ITBI lançado pela Prefeitura municipal
de Tupaciguara de Minas Gerais;
É contraditória a afirmação de que os documentos apresentados não estão de acordo
com as normas ABNT, uma vez que no Termo de Intimação Fiscal consta que o
contribuinte poderia se valer de outros meios de prova, como, por exemplo, a
Declaração da Emater;
A documentação comprova que foram comercializados 517.014 kg de soja com a
CAROL, em 2006, e não como afirmou o fiscal que foram comercializados em parceria
somente 103.608 kg;
O Manual de Instruções orienta que o proprietário de imóvel rural deve avaliar o próprio
imóvel, com base no valor de mercado, aplicando uma média baseada nos valores dos
negócios realizados, das escrituras lavradas na época e nos preços de pauta da
Administração Fazendária local;
Por último, requer que sejam aceitas as informações constantes da DITR/2007 e/ou a
retificação dos dados do lançamento conforme quadro demonstrativo anexo à
impugnação ora apresentada.
Constam informações de que foi formalizado em papel o Processo no
10970.720377/2011-26 em nome do contribuinte acima qualificado que é parte
integrante destes autos em análise, em virtude da documentação apresentada em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 06109/00071/2010, ser em formato que
não é suportado pela modalidade do processo digital implantado pela RFB. Consta do
referido processo Planta Levantamento Topográfico Planimétrico do Imóvel rural
denominado de Capão D’Anta, com área de 981,73 ha.
Instruiu a impugnação com os documentos de fls. 172 a 192, representados por
Procuração, Carta Vacinação, Notas Fiscais, Mapas, Contrato de Comodato, Guia de
Trânsito, Laudo de Avaliação, Matrícula, entre outros.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 200/210):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Retificação dos Dados Cadastrais - Área Utilizada.
Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Cabível a alteração das áreas utilizadas com produtos vegetais informadas na declaração
do ITR do exercício 2007, quando restar comprovado, através de prova documental
hábil, o erro de fato no preenchimento da declaração.
Área de Preservação Permanente. Tributação. ADA.
Para a exclusão da tributação sobre a área de preservação permanente, é necessária a
comprovação efetiva da existência dessas áreas e apresentação de Ato Declaratório
Ambiental (ADA) ao Ibama, no prazo previsto na legislação tributária.
Valor da Terra Nua. Laudo de Avaliação.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com
base no SIPT, se não existir comprovação que justifique sua alteração.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a autoridade julgadora considerou que o contribuinte comprovou a
produção de 535.128Kg de soja. Deste modo, tomando como base a produtividade média de
2.345kg/ha utilizado pela autoridade lançadora, o contribuinte comprovou a existência de área de
“pastagem” de 227,8ha, alterando o GU de 5,3% para 23,3%.
Ocorre que, apesar de reconhecer uma área de “pastagem”, a autoridade julgadora
entendeu que não houve qualquer alteração no percentual mínimo do grau de utilização do
imóvel necessário para alterar a faixa de alíquota, razão pela qual não houve mudança no crédito
tributário lançado.

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 27/12/2013,
conforme AR de fls. 214, apresentou o recurso voluntário de fls. 219/225 em 28/01/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Em 26/02/2015, acostou aos autos o Laudo Técnico de fls. 254/274, tendo em
vista que a DRJ não aceitou o laudo anteriormente apresentado. Assim, alegou que solicitou a
elaboração de um novo laudo, confeccionado de acordo com as normas da ABNT, conforme foi
sugerido pela fiscalização, o qual somente pode ser juntado naquele momento.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Fl. 280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da área de preservação permanente
De início, cumpre analisar o pleito formulado pelo RECORRENTE, de forma
discreta em seu recurso, acerca da existência de 51,2 ha de área de preservação permanente,
conforme trecho abaixo extraído de suas razões recursais (fl. 224):
O mapa elaborado por profissional competente, através de vistoria no local, comprova a
existência de 51,2 ha de área de preservação permanente, a qual não pode ser recusada,
pelo simples fato de não haver protocolado o ADA.
O mapa a que se refere o RECORRENTE seria a Planta Levantamento
Topográfico Planimétrico do Imóvel rural denominado de Capão D’Anta, indicada pela DRJ
como parte do processo no 10970.720377/2011-26 e que não foi digitalizado e acostado aos
presentes autos por seu formato não suportar a digitalização (fl. 203):
Constam informações de que
foi formalizado em papel o Processo no
10970.720377/2011-26 em nome do contribuinte acima qualificado que é parte
integrante destes autos em análise, em virtude da documentação apresentada em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 06109/00071/2010, ser em formato que
não é suportado pela modalidade do processo digital implantado pela RFB. Consta do
referido processo Planta Levantamento Topográfico Planimétrico do Imóvel rural
denominado de Capão D’Anta, com área de 981,73ha.
No entanto, a análise do referido mapa ou de qualquer outro documento é
prescindível para apreciação da questão envolvendo a área de preservação permanente pleiteada
pelo contribuinte, pois tal pleito ocorreu tão-somente após o lançamento.
Como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração de fl. 8, a área
de Preservação Permanente é excluída da área total do imóvel para se chegar à área aproveitável.
A análise de tal Demonstrativo evidencia que o contribuinte não se valeu do permissivo legal,
não declarando a mencionada área na DITR por ele apresentada.
Considerando que o RECORRENTE não declarou em DITR a existência da área
de Preservação Permanente, entendo que não cabe nesta fase litigiosa do processo fiscal o
reconhecimento dessas áreas em favor do contribuinte, já que tal matéria não é objeto de litígio
no lançamento.
Isso porque, tal conduta implicaria na alteração de sua própria declaração após o
lançamento, ato de verdadeira retificação de sua declaração. Transcrevo recente precedente desta
Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, expôs os seguintes fundamentos sobre a matéria, os quais utilizo
como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Assim, a menos que fosse demonstrado o caso de mero erro de preenchimento, tal
questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e não por este órgão de
julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Logo, não há competência para esta autoridade julgadora reconhecer a existência
de qualquer área não declarada pelo contribuinte em sua DITR.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Consequentemente, desnecessário adentrar na discussão envolvendo a necessidade
de ADA para abatimento da área de Preservação Permanente para apuração da área tributável do
imóvel.
Assim, entendo por não acatar o pleito de existência da suposta Área de
Preservação Permanente (“APP”), de 51,2ha.

Da área de produção vegetal e de pastagens. Grau de utilização e alíquota
Em seu recurso, o RECORRENTE também alega que foram indevidas as glosas
das áreas de pastagem e de produção vegetal.
Como cediço, a glosa destas áreas altera o grau de utilização do imóvel. O grau de
utilização do imóvel é a relação entre a área efetivamente destinada ao desenvolvimento da
atividade rural e a totalidade da área aproveitável deste imóvel, nos termos do art. 10, inciso VI,
da Lei no 9.393/1996, abaixo transcrito:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: [...]
VI - Grau de Utilização - GU, a relação percentual entre a área efetivamente utilizada e
a área aproveitável.
Este grau tem relevância, pois a alíquota incidente sobre o valor da terra nua será
majorada a depender do grau de utilização do imóvel, nos termos do art. 11, Lei no 9.393/1996.
Confira-se

Portanto, para aumentar o grau de utilização do seu imóvel, o RECORRENTE
deve comprovar a efetiva utilização da área glosada pela fiscalização nas atividades de produção
vegetal e de pastagem.

Áreas de produção vegetal
No que se refere as áreas de produção vegetal, o RECORRENTE afirma, em
apertada síntese, que inexiste limite de produção vegetal estabelecido pela legislação do ITR,
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

razão pela qual a autoridade julgadora não poderia ter adotado os critérios de produtividade
média de 2.345kg/ha para fins de reestabelecimento das áreas glosadas ao título de produção
vegetal.
Assim, ao comprovar a existência de áreas de produção vegetal mediante a
apresentação de diversos contratos de parcerias, notas fiscais da aquisição de insumos e contratos
de comercialização de soja, a autoridade julgadora deveria ter reestabelecido a integralidade da
área declarada ao título de “áreas de produção vegetal”.
Preliminarmente, destaca que apesar da DRJ ter reestabelecido 227,8ha de “áreas
de pastagem”, o contribuinte comprovou que a área era utilizada na produção de soja, razão pela
qual se trata de áreas de produção vegetal, e não de pastagens.
Superado este esclarecimento preliminar, entendo que assiste razão o
RECORRENTE, na medida em que inexiste na legislação de regência do ITR nenhum índice de
lotação para fins de comprovação da área plantada com produtos vegetais.
Sobre o tema, merece destaque o art. 17 da Instrução Normativa no 256/2002, que
assim dispõe:
Art. 17. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel rural que, observado o disposto nos arts. 23 a 29, tenha, no ano anterior ao de
ocorrência do fato gerador do ITR:
I - sido plantada com produtos vegetais;
II - servido de pastagem, nativa ou plantada, observados, quando aplicáveis, os
índices de lotação por zona de pecuária a que refere o art. 24;
III - sido objeto de exploração extrativa, observados, quando aplicáveis, os índices
de rendimento por produto a que refere o art. 26 e a legislação ambiental;
IV - servido para a exploração de atividade granjeira ou aqüícola;
V - sido objeto de implantação de projeto técnico, nos termos do art. 7o da Lei no 8.629,
de 25 de fevereiro de 1993.
Percebe-se que a norma de regência, ao normatizar sobre o que se entende por
áreas efetivamente utilizadas, expressamente determina quando devem ser aplicáveis índices,
conforme se observa dos itens II e III da norma transcrita acima.
A legislação do ITR, quando pretende que algum fato seja comprovado mediante
fórmulas matemáticas, expressamente determina tal circunstância, inclusive definindo de forma
clara quais serão os critérios adotados pela fiscalização para fins de apuração dos valores.
É justamente o que acontece com áreas de pastagem: a legislação estabelece que a
área de pastagem será calculada mediante o cálculo aritmético da média de rebanho comprovada
pelo contribuinte, multiplicado pelo índice de lotação do município correspondente, presente no
anexo I da própria instrução normativa. A ver:
ÁREA UTILIZADA - ÁREA SERVIDA DE PASTAGEM
Art. 24. Área servida de pastagem é aquela ocupada por pastos naturais, melhorados ou
plantados e por forrageiras de corte que tenha, efetivamente, sido utilizada para
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

alimentação de animais de grande e médio porte, observados os índices de lotação por
zona de pecuária, estabelecidos em ato da SRF, ouvido o Conselho Nacional de Política
Agrícola. (...)
§ 2o Aplicam-se, até ulterior ato em contrário, os índices constantes da Tabela no 5,
Índices de Rendimentos Mínimos para Pecuária, aprovada pela Instrução Especial do
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) no 19, de 28 de maio de
1980, aprovada pela Portaria no 145, de 28 de maio de 1980, do Ministro de Estado da
Agricultura, constantes no Anexo I a esta Instrução Normativa. (...)
Art. 25. Para fins de cálculo do grau de utilização do imóvel rural, considera-se área
servida de pastagem a menor entre a efetivamente utilizada pelo contribuinte e a obtida
pelo quociente entre a quantidade de cabeças do rebanho ajustada e o índice de lotação
por zona de pecuária, observando-se que:
I - a quantidade de cabeças do rebanho ajustada é obtida pela soma da quantidade média
de cabeças de animais de grande porte e da quarta parte da quantidade média de cabeças
de animais de médio porte existentes no imóvel;
II - a quantidade média de cabeças de animais é o somatório da quantidade de cabeças
existente a cada mês dividido por doze, independentemente do número de meses em que
tenham existido animais no imóvel.
Do mesmo modo, a legislação estabelece uma fórmula clara para determinar a
área objeto de exploração extrativa, nos termos dos art..17, inciso III, cumulado com o art. 26,
ambos da IN SRF no 256/2002.
Por sua vez, a normativa da RFB, ao regularizar a matéria, nada dispõe sobre
critérios de produtividade (kg/há) que devem ser utilizados para fins de comprovação da área
destinada a plantação de produtos vegetais:
ÁREA UTILIZADA - ÁREA PLANTADA COM PRODUTOS VEGETAIS
Art. 23. Área plantada com produtos vegetais é a porção do imóvel explorada com
culturas temporárias ou permanentes, inclusive com reflorestamentos de essências
exóticas ou nativas, destinadas a consumo próprio ou comércio, considerando-se:
I - essências exóticas as espécies florestais originárias de região fitogeográfica diversa
daquela em que se localiza o imóvel rural;
II - essências nativas as espécies florestais originárias da região fitogeográfica em que
se localiza o imóvel rural.
Parágrafo único. Considera-se área plantada com produtos vegetais a área efetivamente
utilizada com a produção de forrageira de corte destinada à alimentação de animais de
outro imóvel rural.
Inexistindo critério específico aplicável, entendo que a DRJ não poderia ter
adotado o coeficiente de 2.349 kg/ha para fins de comprovação da área destinada a plantação de
produtos vegetais.
Portanto, uma vez que o contribuinte efetivamente comprovou a produção de
535.128 kg de soja, entendo como comprovada a destinação do imóvel com a plantação vegetal,
razão pela qual entendo deve ser reestabelecida a área de produtos vegetais declarada pelo
RECORRENTE em sua DITR no montante de 391,9ha.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Área de pastagem
Com relação à área de pastagem, o RECORRENTE declara que já apresentou
documentos suficientes comprobatórios de sua exploração, quais seja, contrato de comodato e
demonstrativo do IMA.
De fato, a carta de aviso de vacinação emitida pelo IMA atesta a existência de 140
cabeças de gado em novembro/2006. Como cediço, dispõe o art. 18 do Decreto no 4.382/2002
que para fins de cálculo da área utilizada deve ser considerar os valores existentes no ano
anterior ao da ocorrência do fato gerador do ITR, a ver:
Art. 18. Área efetivamente utilizada pela atividade rural é a porção da área aproveitável
do imóvel rural que, no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador do ITR,
tenha (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o, inciso V, e § 6o):
Ocorre que, para fins de comprovação de áreas de pastagem, deve ser levado em
conta a média de gado existência no imóvel em questão.
É sabido, com base em calendário de vacinações extraídos de órgãos oficiais
(http://www.agricultura.gov.br/assuntos/sanidade-animal-e-vegetal/saude-animal/programas-de-
saude-animal/febre-aftosa/brasil-livre-da-aftosa), que a vacinação dos animais contra a febre
aftosa ocorria duas vezes ao ano, normalmente nos meses de maio e de novembro.
Sendo assim, considerando que são obrigatórias duas vacinações por ano, para
fins de cálculo da média de gado mediante a apresentação de carta de vacinação contra febre
aftosa, o resultado da soma do gado dos meses de maio e novembro deve ser dividida por 2
(dois).
No caso, o RECORRENTE apresentou apenas o comprovante de vacinação do
mês de novembro, indicando a quantidade total de 140 animais. Com isso, este quantitativo deve
ser dividido por 2 para apurar a média de gado no ano fiscalizado, pois não consta documento
relativo à vacinação do mês de maio/2006.
Deste modo, o rebanho médio do RECORRENTE no ano de 2006 era de 70
cabeças de gado. Considerando o índice de lotação do município de Tapaciguara de 0,7 cabeças
de gado por hectare (conforme Anexo I da Instrução Normativa SRF no 256/2002), tem-se
comprovada uma área de pastagem de 100ha.

Grau de utilização e alíquota aplicável
Reestabelecidas parcialmente as áreas de pastagem e de produtos vegetais, a área
utilizada para atividade rural do imóvel passa a ser de 491.9ha. Tendo em vista que a área
aproveitável é de 977,2ha (fl. 08), entendo que o grau de utilização do imóvel passa a ser de
50,34%. Assim, a alíquota do ITR aplicável ao caso passa a ser de 1,9%, conforme tabela
prevista no art. 11 da Lei no 9.393/1996.

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-005.937 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.723745/2011-22

Do Valor da Terra Nua
Por fim, a autoridade fiscal considerou ter havido subavaliação no cálculo do
VTN declarado para o ano-calendário de 2007, arbitrando-o com base no SIPT no montante de
R$ 3.200,00 por hectare (VTN de R$ 3.141.440,00).
Ocorre que, em sede de Recurso Voluntário, o RECORRENTE apresenta o laudo
de avaliação de fls. 255/274, atendendo aos requisitos listados pela fiscalização, qual seja,
anotação de responsabilidade, elaborado por engenheiro devidamente registrado no CREA e
contendo diversas especificidades, como detalhes do imóvel, características da região, amostra
de dados de mercado para pesquisa de preços, etc. Estando, assim, em suposta conformidade
NBR 14.653-3 da ABNT.
Neste laudo de avaliação, o perito declara um VTN médio de R$ 1.435.736,25.
Deste modo, entendo por acolher o laudo apresentado pelo RECORRENTE devendo o VTN ser
ajustado para o valor indicado no laudo.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
voluntário, nos termos das razões acima expostas, para:
- reconhecer área de pastagem de 100,00ha;
- reconhecer área de produtos vegetais de 391,90ha (no lugar da área de 227,8ha
reconhecida pela DRJ);
- ajustar a alíquota do ITR para 1,9% em razão do grau de utilização de 50,33%;
- ajustar o VTN para R$ 1.435.736,25.
Com isso, o cálculo o imposto mantido deve ser o seguinte:

Declarado
Apurado
VTN tributável
1.178.400,00
1.435.736,25
Alíquota
0,15%
1,9%
ITR devido
1.767,60
27.278,98
Diferença do ITR após julgamento do
RV (apurado – declarado)

25.511,38
Portanto, como o lançamento apurou uma diferença de ITR de R$ 145.880,08
(valor principal), o mesmo deve ser ajustado para manter a cobrança do valor principal de ITR de
R$ 25.511,38, sobre o qual devem ser aplicados os juros de mora e a multa de ofício de 75%.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital